Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1003636-42.2021.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: Eduardo Aguiar
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indiana Agri Comércio de Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90073483):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA. NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PEDIDO DE CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 309, II DO CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 309, II do CPC, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias.
2. No caso dos autos, o arresto não foi possível por não serem encontrados grãos nos depósitos da Agravante.
3. Ausência de omissão ou culpa do Agravado.
4. Recurso desprovido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1003636-42.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 09/06/2021, p. 16/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97956476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao instrumento proposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ao Pedido Principal de Execução de Título Extrajudicial no 1002725-50.2020.8.11.0037, movido por Eduardo de Aguiar, indeferiu o pedido de cessação dos efeitos da tutela de urgência e a consequente extinção do feito.
A parte recorrente alega violação aos artigos 308 e 309, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o Autor de uma cautelar requerida em caráter antecedente tem o prazo de 30 dias para dar efetividade e, não tendo, pois, havido o cumprimento de aludido ônus, no prazo indicado no 309 do Código de Processo Civil, impõe-se a declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do processo”.
Afirma que “por consectário lógico, cessada a eficácia da tutela cautelar, por descumprimento do ônus do Recorrido, a ausência de interesse de agir é evidente, sendo a extinção da demanda cautelar medida que se impõe”.
Recurso tempestivo (id 101212977) e preparado (id 101177464).
Contrarrazões no id 103879979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 308 e 309, II, do CPC, a parte recorrente alega que “nos termos contidos em lei, sem espaço para hermenêutica, o Autor de uma cautelar requerida em caráter antecedente tem o prazo de 30 dias para dar efetividade e, não tendo, pois, havido o cumprimento de aludido ônus, no prazo indicado no 309 do Código de Processo Civil, impõe-se a declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do processo”.
Assevera que “indubitável que no v. acórdão foi permitida uma situação de ilegalidade, ao ser disposto que o prazo para apresentação do pedido principal teria começo tão somente após a efetivação da tutela cautelar deferida, que, em sua equivocada ótica, não é de 30 (trinta) dias, mas aparentemente eterno”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Extrai-se dos autos originários que a decisão que deferiu a medida cautelar foi proferida em 29/05/2020, disponibilizada no DJE em 03/06/2020, e publicada em 04/06/2020 - ID 32853401.
Considerando, pois, o prazo estabelecido no dispositivo legal supra, a data fatal para a efetivação da medida cautelar pleiteada pelo autor/Agravado nos autos originários findou em 16/07/2020; todavia, ao que se extrai dos autos, o decisum não foi cumprido por não serem encontrados os grãos, fato este demonstrado nos IDs 33219054, 33219056, 33219059 e 33219062 – ação principal.
Dessa maneira, tenho que não assiste razão à pretensão da Agravante, tendo em vista que o arresto dos grãos foi inexitoso por não ter mais a Agravante nenhum grão junto as suas unidades, fato este demonstrado nos autos originários
(...)
A cessação da eficácia somente poderia ocorrer se fosse decorrente de culpa do Autor, ora Agravado, situação esta que não se vislumbra nos autos originários”. (id 90073483 - Pág. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.